Tribunal: TJSP
Processo: 1028039-71.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028039-71.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BENEDITO
AFONSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028039-71.2016.8.26.0602 -Voto no 6013/20 DM
2
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1028039-71.2016.8.26.0602
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE JULGADO AÇÃO COLETIVA
COMARCA:
SOROCABA 6a VARA CÍVEL
APTE:
BENEDITO AFONSO
APDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 6013/20
Ação coletiva. Execução individual. Processo ajuizado mais de 5
anos após a data do trânsito em julgado da decisão judicial que deu
origem ao crédito pretendido. Prescrição. Ocorrência. Aplicação
do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto
n. 20.910/1932. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou extinta execução de título
judicial em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (fls. 172/173), apelou
o exequente insistindo não ser admissível o reconhecimento dessa prescrição; disse que
não pretende apenas o recebimento de atrasados, mas também a correta evolução
funcional, com o pagamento das parcelas vincendas; argumentou que a Administração
não aplicou os critérios determinados pelo acórdão, o que acarretou diferenças que se
propagam mês a mês, não havendo que se falar em prescrição de parcelas de trato
sucessivo. Foram apresentadas contra-razões.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de julgado pertinente ao
processo n. 0025519-49.2002.8.26.0602.
A r. sentença reconheceu a ocorrência da prescrição e
extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar em ofensa ao parágrafo único pois presente a hipótese do art. 332,
§ 1o, do CPC. Acrescente-se que se trata de direito público indisponível.
Depreende-se dos autos que a decisão judicial a que se
pretende dar cumprimento transitou em julgado em 29 de agosto de 2011, tendo o
presente processo sido ajuizado em 09/09/2016. Assim, passados mais de cinco anos
desde o reconhecimento da existência do crédito, há de ser reconhecida a ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028039-71.2016.8.26.0602 -Voto no 6013/20 DM
3
prescrição nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20910/1932.
Ressalte-se que, ante a desistência de recurso pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, a sentença do processo de
conhecimento transitou em julgado em 29 de agosto de 2011, como informado nos autos.
Ademais, não há necessidade de publicação de edital, de
fato o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que “Proposta a ação,
será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no
processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de
comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor”, contudo, como bem
mencionado pela Des. Luciana Bresciani, na apelação 1018544-93.2019.8.26.0053 : “..a
questão já foi objeto de pronunciamento da Corte Superior em julgamento procedido nos
termos do artigo 535-C do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA
PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não
ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide
fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que
se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação
jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao
propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas
hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na
mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3.
O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva,
proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5
(cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de
viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente
alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao
argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade
efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5.
Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94
do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028039-71.2016.8.26.0602 -Voto no 6013/20 DM
4
decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -,
mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de
Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da
ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou
acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado
do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7.
Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a
sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto
de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação
analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário,
qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro
formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca
tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de
ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os
Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese
repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que
trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no
REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito.
11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de
que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de
sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de
efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp
1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp
1.313.062/PR, Rel.Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12.
Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no
diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na
execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo
reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não
providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028039-71.2016.8.26.0602 -Voto no 6013/20 DM
5
STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
12/04/2016).
Assim, conclui-se que o prazo prescricional para o
ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de
cinco anos, contados do seu trânsito em julgado, sem ressalvar a necessidade de
adoção de medida análoga à do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.
De outra parte, conforme se depreende das informações
de fls. 124/132 “a partir de 2008 todos os servidores já estavam enquadrados”,
assim, eventual questionamento quanto aos critérios utilizados à época deveriam ter sido
suscitados no prazo prescricional.
A prescrição realmente atingiu o próprio fundo do direito,
nos termos do artigo 1o do Decreto Federal n. 20.910/32, uma vez que, embora o pedido
implique pagamento de diferenças de vencimentos ou proventos, de trato sucessivo,
essas diferenças têm, como alegado pelo autor, origem no incorreto enquadramento
ocorrido em 2008.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando o apelante ao pagamento de honorários recursais de R$300,00, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR